Tribunal: TJPA
Processo: 0823105-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823105-64.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Da revogação da prisão preventiva.
O pleito de revogação prisional não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição. Não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima/empresa, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro. Não há, ainda, que se falar em ausência de reconhecimento do acusado
, pois a imagem de vídeo da câmera de segurança do local capturou toda a ação criminosa, sendo possível a identificação do réu. Quanto
a ausência de flagrante de fato, vejo que incabível tal argumentação
, tendo em vista que o acusado foi preso no dia seguinte ao cometimento do delito, tendo sido encontrado, 01 bateria de caminhão na residência do apelante. Dessa maneira, vejo que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2.2. Da desclassificação para o crime de furto simples. Afastamento das qualificadoras.
Inicialmente cumpre salientar que não há menção a qualificadora concernente a escalada, e o Magistrado
a quo
afastou a qualificadora por destruição ou rompimento de obstáculo. Quanto a qualificadora do concurso de agentes, vejo incabível seu afastamento, pois, conforme consta dos autos, as câmeras de segurança capturaram o momento exato do crime, tendo sido observado que o réu não agiu sozinho.

2.3. Da reforma da dosimetria da pena.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que nada há que se modificar na dosimetria da pena, uma vez que o Magistrado
a quo
valorou a pena de maneira escorreita, entendendo que a culpabilidade do réu foi exacerbada em razão de furtar estabelecimento comercial contíguo a sua residência; a conduta social considerada como desfavorável uma vez que é conhecido por cometer ilícitos na região; e as circunstâncias do crime também desfavoráveis, pois além de ter invadido o comércio, agrediu o cachorro que faz a segurança no local. Dessa maneira, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª fase da dosimetria
, observo o Juiz sentenciante compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a qual mantenho, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação a
3ª fase da dosimetria
, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, fixando a reprimenda definitiva, concreta e final em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial

fechado
, em razão das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência do acusado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para modificar a pena de dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/Pa, 16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, que no dia 03 de dezembro de 2023, por volta das 17hs, no estabelecimento comercial SUPERMIX CONCRETO, localizado na AV. Bernardo Sayão, 4937, Bairro Guamá, nesta Capital, o nacional ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA, em comunhão de esforços com um indivíduo não identificado, subtraiu 01 (uma) Televisão, 07 (sete) baterias de Caminhão, 02 (dois) ''macacos'' de veículo e 02 (dois) cabos de ligação de bateria, tudo pertencente à referida empresa. No dia e hora supracitados, o denunciado na companhia de seu comparsa, arrombaram a porta dos fundos do estabelecimento vítima, subtraíram os objetos supramencionados e, após, empreenderem fuga do local. Ocorre que toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do local, o que possibilitou, também, a identificação dos autores delitivos. A polícia foi acionada e, após algumas diligencias, logrou êxito em encontrar o indiciado ainda em poder de parte dos objetos furtados, conseguindo recuperar 06 (seis) baterias de Caminhão. Diante disso, após recuperarem parcialmente os bens, o encaminharam à delegacia para os tramites legais. Interrogado, o denunciado confessou a autoria. O seu comparsa não foi localizado. Vale frisar que o acusado é contumaz na prática de delitos patrimoniais naquela localidade, tanto que os funcionários da empresa, ao olharem as imagens da câmera de segurança, logo o identificaram.

Em
Razões Recursais (ID 19148422 – Págs. 293/)
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pela revogação da prisão preventiva.

No
mérito
, pela absolvição em razão da insuficiência de provas, ausência de reconhecimento do apelante, ausência de posse mansa e pacífica da res furtiva e ausência de flagrante de fato.

Caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação para o crime de furto simples, com a exclusão da qualificadora concernente a escalada, por ausência de laudo pericial e da qualificadora do concurso de agentes, por ausência de vínculo subjetivo entre o réu e quem de fato cometeu o crime.

Por fim, suplica pela reforma da dosimetria da pena, fixando-a em patamar justo.

Em
contrarrazões (ID 19148427 – Págs. 303/313)
, o representante do órgão ministerial manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, o
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se a ilustre sentença penal.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
da presente apelação, interposta em prol de Alax Sherlon Silva de Souza.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar. Da revogação da prisão preventiva.

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pela revogação da prisão preventiva.

Ocorre que o pleito de revogação prisional não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No
mérito
, pela absolvição em razão da insuficiência de provas, ausência de reconhecimento do apelante, ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiv
a e ausência de flagrante de fato.

Não assiste razão ao apelante
.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 19148325 – Pág. 7/38)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que disse a vítima e a testemunha (transcrição da sentença):

Luma Tamiris Correa Guimarães, representante da vítima, declarou em juízo
que localizaram parte da res furtiva em um imóvel próximo ao estabelecimento furtado, por informações de vizinhos, aduzindo, ainda, que
entregaram imagens do crime à polícia,

o que permitiu a identificação do réu como autor do delito
. Informou que as imagens estavam meio turvas, mas a polícia conseguiu identificar o réu por meio delas. Esclareceu que a casa do denunciado fica adjacente ao muro do estabelecimento furtado, mas que
a res furtiva fora localizada em local diverso, indicado pelo próprio denunciado.
O denunciado já era suspeito de outros furtos. A declarante informou que não realizou o reconhecimento do réu. Explicou que, após encontrarem as baterias furtadas, a polícia lhe enviou uma fotografia reconhece-las. Embora apareça um comparsa do denunciado nas imagens do crime, ele estava com o rosto coberto.
A declarante esclareceu que o denunciado foi identificado nas imagens pelo funcionário Rodrigo, o qual indicou a residência daquele.
Foi durante o interrogado que o denunciado indicou aos policiais onde estavam as baterias subtraídas.

A testemunha de acusação Rodrigo Barros Pinheiro, representante da vítima, declarou em juízo
que
enxergaram uma das baterias subtraídas no quintal da casa do réu
, por cima do muro da empresa, que já o conhecia porque sua residência era contígua ao muro do estabelecimento e que sua reputação na vizinhança era de que se tratava de pessoa perigosa. Afirmou que o réu é suspeito de outros furtos no local.
Informou que nas imagens do crime é possível ver o réu, inclusive que ele agredindo um cachorro pertencente ao estabelecimento empresarial
. Disse que
as imagens do crime que teve oportunidade de assistir estavam nítidas e que permitiam identificar o denunciado
, embora não saiba se outros funcionários tiveram acesso a imagens diferentes. Esclareceu que Luma Guimarães, gerente do estabelecimento, chegou apenas depois de terem visto uma das baterias subtraídas no quintal da residência do réu, tendo ele informou aos policiais posteriormente onde estavam depositadas as demais.

A testemunha de acusação Claudiney Bittencourt Lobato, policial civil, relatou em juízo
que a vítima disponibilizou imagens do furto, que alguns funcionários informaram que a casa do réu é colada no muro da empresa, que as baterias furtadas foram subtraídas por cima do muro do local e que o réu negou em um primeiro momento o crime,
confessando posteriormente, quando informou onde estavam as baterias subtraídas.
Disse, ainda, que o réu não informou a identidade de seu comparsa, que foram destruídas as concertinas e arame farpado que ficavam em cima do muro da empresa. Esclareceu que as imagens do crime não eram muito nítidas, mas, confrontado com elas
, o réu confessou o crime confirmando ser ele que aparece nas filmagens.
A testemunha não se recordou se alguma bateria foi encontrada no quintal da casa do réu, asseverando, contudo, que parte da res foi encontrada em um imóvel que fica atrás da empresa.

A testemunha de acusação Waldecy Alkemin Ferreira, policial civil, relatou em juízo
que o réu negou o furto em um primeiro momento, entretanto confessou posteriormente, levando a polícia até o local onde estava parte da res furtiva. Disse que não foi encontrado nada na residência do réu.

Interrogado em juízo, ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA
negou o crime, alegando ter sido torturado, depois do que teria informado que vira um morador de rua carregando as baterias subtraídas em um carrinho de mão. Ao ser questionado sobre a razão de somente ter informado que viu a res furtiva após a suposta tortura, não soube justificar. Apenas afirmou que, em razão da tortura, teve que delatar o morador de rua que cometeu o furto, indicando onde ele costumava ficar.

Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça nesse sentido:

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME FURTO PARA O DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA.
NÃO SE PODE CONFUNDIR O DELITO DE ESTELIONATO COM FURTO MEDIANTE FRAUDE, POIS NESTE, A FRAUDE OCORRE, TÃO SOMENTE, PARA DIMINUIR A ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUI PESSOALMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, AO PASSO QUE NO ESTELIONATO, A VÍTIMA É DECISIVA PARA A EXISTÊNCIA DO DELITO, JÁ QUE ENTREGA O OBJETO ESPONTANEAMENTE AO AGENTE, APÓS SER LUDIBRIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009685-11.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022).

In casu
, a vítima não compareceu em juízo para prestar seus esclarecimentos sobre o ocorrido, contudo, as testemunhas, funcionários da empresa que foi furtada, afirmaram sem sombra de dúvidas que o réu foi o autor do crime.

A testemunha Rodrigo Barros, esclareceu, inclusive que uma das baterias furtadas estava no quintal da casa do apelante, tendo conseguido visualizá-la por cima do muro da empresa que fica contígua a residência do réu.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima/empresa, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Não há, ainda, que se falar em ausência de reconhecimento do acusado
, pois a imagem de vídeo da câmera de segurança do local capturou toda a ação criminosa, sendo possível a identificação do réu.

Quanto
a ausência de flagrante de fato, vejo que incabível tal argumentação
, tendo em vista que o acusado foi preso no dia seguinte ao cometimento do delito, tendo sido encontrado, 01 bateria de caminhão na residência do apelante.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2.2. Da desclassificação para o crime de furto simples. Afastamento das qualificadoras.

Requer a desclassificação para o crime de furto simples, com a exclusão da qualificadora concernente a escalada, por ausência de laudo pericial e da qualificadora do concurso de agentes, por ausência de vínculo subjetivo entre o réu e quem de fato cometeu o crime.

Não assiste razão a defesa.

Inicialmente cumpre salientar que não há menção a qualificadora concernente a escalada, e o Magistrado
a quo
afastou a qualificadora por destruição ou rompimento de obstáculo. Vejamos:

“(...) 1.1. DO FURTO QUALIFICADO POR DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA (art. 155, § 4º, I, CPB)

Restou dúvida sobre o rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa, mais precisamente, de que houve, de fato, destruição do arame farpado existente no muro do estabelecimento comercial, na medida em que não foi realizado perícia para comprová-lo. Embora uma das testemunhas tenha relatado em juízo que o arame farpado constante do muro do estabelecimento comercial fora destruído durante a empreitada criminosa, a ausência de laudo pericial na presente hipótese, de crime que deixa vestígio, não permite a condenação na qualificadora respectiva. A ausência de perícia apta a comprovar juridicamente a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, impõe o afastamento da qualificadora, na medida em que, por expressa previsão legal – art. 158 do CPP –, é imprescindível o exame de corpo de delito em infração que deixa vestígios, sequer sendo possível seu suprimento mediante confissão do acusado. Sabe-se que não se trata de exigência absoluta, sempre demandando a análise do caso concreto, mas, in casu, a ausência da perícia não se revela justificada, possibilitando sua supressão pela prova testemunhal, ainda que ela se mostrasse suficiente para conduzir à certeza sobre o rompimento, como autorizado pelo art. 167 do CPP, isso porque não se tem informação sobre qualquer óbice, ou mesmo dificuldade, à submissão do local à perícia, o que não pode ser instrumentalizado em desfavor do denunciado. Ao deixar de produzir provas possíveis e fundamentais para corroborar a acusação, impediu o Ministério Público que a verdade, ainda que processual, viesse à tona, fosse essa verdade benéfica ou não ao acusado. Assim, diz-se que o Parquet, ao deixar de produzir todas as provas possíveis e essenciais para esclarecer os fatos, obstou a chance da produção probatória fundamental para um decreto legítimo, afastando qualquer dúvida. Trata-se da teoria da perda de uma chance, cuja incidência é ocasionada quando a acusação falha na produção todas as provas necessárias à formação da convicção do julgador. A teoria da perda de uma chance, inspirada na doutrina francesa perte d’une chance, que, por sua vez, na Inglaterra é chamada de loss-of-a-chance é aplicada pelo STJ, majoritariamente no âmbito da responsabilidade civil, defendendo, ainda, alguns de seus Ministros, nas relações entre o Estado e o particular, isto é, também no âmbito do processo penal. Cavalcante segue explicando que a ideia original de transpor a referida teoria do direito civil para o processo penal foi de Alexandre Morais de Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo, que defendem que o autor da ação penal possui a obrigação de produzir todas as provas necessárias para formar a convicção do julgador, caso contrário, na hipótese de o Ministério Público deixar de fazê-lo, satisfazendo-se em produzir o mínimo possível de provas, estará, na prática, tirando da defesa a possibilidade de questionar a peça acusatória.

(...)

A instrução processual é a fase mais relevante para convencer de que a acusação é legítima e induvidosa, sendo inconcebível aguardar qualquer tipo de esforço por parte do julgador – imperiosamente imparcial – para se convencer contra um indivíduo, que poderá ter ceifado seu direito à liberdade. Impossível olvidar as premissas constitucionais de que todos são inocentes até provado o contrário e que, caso reste ínfima dúvida, deve-se conclamar a inocência e a liberdade. Ora, a bem do sistema acusatório, é inconcebível esperar do Poder Judiciário empenho para descortinar hipótese levantada pelo órgão responsável, dentre outras funções, por acusar, em relação à qual o Julgador não pode ter qualquer interesse, além, por óbvio, de julgá-la com imparcialidade e com fundamento nas provas que lhe forem disponibilizadas nos autos. Desse modo, afasto a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CPB.”

Quanto a qualificadora do concurso de agentes, vejo incabível seu afastamento, pois, conforme consta dos autos, as câmeras de segurança capturaram o momento exato do crime, tendo sido observado que o réu não agiu sozinho.

Ademais, muito embora o seu comparsa não tenha sido identificado é ilógico não reconhecer a existência de terceiro na empreitada criminosa, uma vez que as provas dos autos dão conta, repito, de que o apelante adentrou o estabelecimento comercial com outro alguém.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.3. Da reforma da dosimetria da pena.

Por fim, suplica pela reforma da dosimetria da pena, fixando-a em patamar justo.

Não assiste razão a defesa
.

Colaciono sentença condenatória na parte dosimétrica:

“(...) 3 – DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu.

Culpabilidade elevada, na medida em que o réu cometeu o crime em face de estabelecimento comercial localizado em sua própria vizinhança, mais precisamente contíguo à sua própria casa, o que denota sua extrema ousadia, merecendo especial reprovação, até porque não é de se esperar que o próprio vizinho se revele como um risco; no tocante a antecedentes criminais, a réu possui uma sentença penal condenatória em grau recursão por tentativa de furto qualificado nos autos de nº 0805506-83.2021.8.14.0401 (3ª Vara Criminal de Belém) e ainda figura no polo passivo de ação penal por homicídio qualificado nos autos de nº 0008954-05.2018.8.14.0401 (1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém), o que não pode ser valorado em seu desfavor segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC. Já no tocante à sentença condenatória transitada em julgado por furto qualificado nos autos de nº 0016935-17.2020.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém), servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social desfavorável, tendo em vista a informação prestada em juízo de que ele é conhecido como pessoa perigosa na vizinhança onde vive, o que denota caráter comportamental falho, sem integração comunitária; personalidade sem possibilidade de avaliação; sem maiores informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias são graves, pois o crime foi cometido por meio de invasão de estabelecimento comercial e maus tratos a animais, o que merece especial reprovação por atingir bens jurídicos diversos; consequências normais ao tipo de deito; a vítima em nada influenciou no crime.

Ante o exposto, considerando a culpabilidade elevada, a conduta social desfavorável e as circunstâncias graves do delito, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, hei por bem fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

(...)

Incidem a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, pois o denunciado possuía, ao tempo do crime, uma sentença condenatória transitada em julgado por furto qualificado nos autos de nº 0016935-17.2020.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém), as quais se compensam, por serem preponderantes uma à outra, conforme art. 67 do CPB e tese firmada pelo STJ no Tema 585 (HC nº. 365.963/SP), onde ficou definido que a confissão reflete a personalidade do acusado, mantendo assim a pena 05 (cinco) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento da pena.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica da acusada, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CPB.

Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, especialmente em razão da culpabilidade elevada e da conduta social desfavorável do réu, das circunstâncias graves do crime e, sobretudo, da reincidência.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que nada há que se modificar na dosimetria da pena, uma vez que o Magistrado
a quo
valorou a pena de maneira escorreita, entendendo que a culpabilidade do réu foi exacerbada em razão de furtar estabelecimento comercial contíguo a sua residência; a conduta social considerada como desfavorável uma vez que é conhecido por cometer ilícitos na região; e as circunstâncias do crime também desfavoráveis, pois além de ter invadido o comércio, agrediu o cachorro que faz a segurança no local.

Assim, aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente fixada.

Contudo, procedo a reforma do
quatum
de dias-multa, o qual deve ter consonância com a pena corporal aplicada, conforme art. 49, do CPB.

Dessa maneira, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª fase da dosimetria
, observo o Juiz sentenciante compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a qual mantenho, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação a
3ª fase da dosimetria
, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, fixando a reprimenda definitiva, concreta e final em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial

fechado
, em razão das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência do acusado.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar apenas a pena de dias-multa, restando a pena concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024